Tribunal: STF
Processo: ARE 1542116
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA-CRIME. ARQUIVAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – NOTÍCIA-CRIME – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – DECISÃO IRRECORRÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO. - Em observância ao artigo 593 do Código de Processo Penal, é inadmissível a interposição de recurso de apelação criminal contra decisão que determinou o arquivamento de notícia-crime. - O Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública, cabendo apenas a ele a formação da opinio delict, sendo incabível a interposição de recurso contra decisão que determinou o arquivamento de notícia crime. - Considerando a alteração do artigo 28 do CPP promovida pela Lei nº 13.964/2019, cabe à vítima, em caso de discordância com o arquivamento, no prazo de 30 (trinta) dias, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. - Recurso desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que “o recurso de APELAÇÃO interposto com fulcro no art. 593, inciso II, do CPP em face da sentença de fls. 263/264, publicada 10.11.2020 era (e continua a ser) cabível por a hipótese dizer respeito a decisão definitiva proferida por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior do CPP, mormente porque não se está permitindo a fluência do rito do devido processo legal penal, quando existentes os indícios de autoria e prova da materialidade, arquivando-se um feito posterior, sem julgar entretanto a questão anterior e ainda assim impedindo se chegar a verdade dos fatos”.



    Ademais, sustenta que opostos embargos de declaração, “os vícios legais apontados e justificados não foram sanados”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, “tendo em vista a deficiência na apresentação da preliminar de ocorrência de repercussão geral”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, verifico, quanto à alegada violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação processual em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a regra de motivação das decisões judiciais resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou as teses apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do recorrente. 



    O Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente